Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante, aponta vício de omissão, Acórdão 1755777, ID 51432756, quanto ao documento que comprova o reconhecimento administrativo de exercícios findos.
4. Entendo que razão assiste à embargante. Sendo o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração medida que se impõe.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Reconhecendo a omissão apontada, passando o Acórdão, ora embargado, a partir do item 7, a ter seguinte redação:
6. “7. Consultando os autos verifico que o documento ID 49536173, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 25/08/2022, informa que a recorrente tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores, R$ 987,61 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e hum centavos). 8. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". 9. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2022 e emite declaração com descrição de valores, não está prescrita a pretensão, ID 49536173. 10. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019. 11. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021). 12. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal em 25/08/2022, no valor R$ 987,61 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e hum centavos), ID 49536173. 13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, pagar à recorrente o valor ora reconhecido no valor R$ R$ 987,61 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e hum centavos). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021. 14. Custas recolhidas, ID 49536189/49536190. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.